Tribunal: TJSP
Processo: 1502134-66.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo desprovido.